Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700246-65.2019.8.07.0018 RECORRENTE: KENEDY CANDIDO DE OLIVEIRA, SUMMIT CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDO: OSVALDO REMIGIO PONTALTI FILHO, SILVIO CESAR GUIMARAES, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. PEDIDO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ANALISADO NA SENTENÇA. VÍCIO CITRA PETITA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO IMEDIATO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. OBRAS DE ENGENHARIA. IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 14.230/21. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE DOLO. SUPERFATURAMENTO E SOBREPREÇO. OUTRAS IRREGULARIDADES. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DANO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DOS CONTRATOS. FORMA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DOSEMETRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE À CONDUTA. OBSERVÂNCIA. DANO COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A VALORES FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE AFETADA. IMPROCEDÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 50 DO CC. 1. Na hipótese em que constatada a omissão na análise de um dos pedidos, e estando a causa em condições de imediato julgamento, pode o Tribunal decidir desde logo o mérito da demanda, nos termos do artigo 1.013, II, do CPC. 2. Demonstrada na inicial a justa causa para o processamento da ação, presentes os requisitos da utilidade/necessidade/utilidade, afasta-se as preliminares de ausência de interesse processual e pressupostos processuais. 3. A Lei 14.230/21 trouxe relevantes alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), as quais devem ser observadas a partir de sua publicação, devendo ser aplicada em hipótese de irregularidades apontadas em laudo pericial lavrado pelo MPDFT em inquérito civil em contratos de obras de engenha civil, ainda que os fatos tenham ocorrido em momento anterior à edição da nova lei. 4. Pune-se o ato ímprobo movido por dolo praticado pelos réus ante a prática de sobrepreço e superfaturamento e com a evidência de perda patrimonial efetiva, na forma do disposto no artigo 10, VIII, da LIA. 5. Os servidores públicos indicados como supervisor e/ou executor do contrato de obra de engenharia que agem com negligência, deixando de cumprirem seus atos de ofício, não estão sujeitos às penas previstas na LIA, ante a alteração trazida pela Lei 14.230/21, a qual, alterando o art. 10, caput, excluiu a conduta culposa como hipótese de ato ímprobo causador de dano ao erário, limitando-se a punir as condutas exclusivamente dolosas, razão da improcedência do pedido em relação aos réus. 6. Mostra-se adequada a dosimetria das sanções aplicada na hipótese de dano ao erário, notadamente quando se observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com estrita observância aos termos do artigo 12 da LIA. 7. É possível a subsistência do contrato, mesmo após a constatação de irregularidades, impondo-se o pagamento de perdas e danos aos causadores dos atos irregulares, sem a necessidade de declaração de nulidade, conforme disciplina as novas alterações trazidas pela Lei, notadamente o novo artigo 147 da Lei 8.666/93. 8. Para a configuração do dano moral coletivo, exige-se que o ato ímprobo cause lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorra de forma injusta e intolerável, o que não se mostra evidenciado nos autos. 9. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica quando presentes os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, notadamente, o abuso da personalidade decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não verifica na espécie, ante a ausência de prova do desvio ou confusão e pelo fato dos sócios da pessoa jurídica figurarem no polo passivo da demanda e terem sido condenados a ressarcir os danos ao erário reconhecidos na sentença. 10. Deu-se parcial provimento ao recurso do Ministério Público. Deu-se provimento às apelações dos quinto e sexto réus. Negou-se provimento ao apelo dos segundo, terceiro e quarto réus. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 383 do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa. Sustenta que, em momento algum, seja na inicial, seja em réplica, ou no pedido de produção de provas, o Ministério Público apontou a prática de conduta dolosa. Ao contrário, o membro do MP teria sempre ressaltado que teriam os réus praticado atos na modalidade culposa. Afirma que é flagrante o cerceamento de defesa em razão da alteração da capitulação jurídica dos atos imputados, que teria ocorrido somente em sede de julgamento de recurso apelação, no âmbito de processo no qual, em momento algum, teria ocorrido discussão sobre a prática de ato doloso. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cassius Ferreira Moraes – OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 383 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “para alterar a conclusão do Tribunal a quo, na forma como pleiteia a parte recorrente acerca do alegado cerceamento probatório, seria imprescindível adentrar ao conjunto das provas e fatos apurados nos autos, o que encontra óbice no Enunciado Sumular n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.056.829/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Outrossim, “rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ocorrência de cerceamento de defesa demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.916.908/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 14/10/2022). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009